Tribunal: TCU
Processo: 036.562/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 1493/2023-TCU-Plenário Onde se lê: "9.1. julgar, com fundamento nos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, irregulares (. . .);" Leia-se: "9.1. julgar, com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, irregulares (. . .);" 1. Processo TC- Processo 036.562/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Albuquerque de Brito (XXX.730.273-XX); Américo Bedê Freire (XXX.605.042-XX); Fernanda Cristina Muniz Marques (XXX.473.093-XX); Gerson de Oliveira Costa Filho (XXX.803.043-XX); James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); José Evandro de Souza (XXX.558.773-XX); Luiz Cosmo da Silva Junior (XXX.475.704-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX); Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro (XXX.273.143-XX); Yona Grace Sousa Barbosa (XXX.074.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Thiago Andre Bezerra Aires (18014/OAB-MA), representando James Magno Araujo Farias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.